Tribunal: STF
Processo: ARE 1596316
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. O executado, aposentado, acumulou cargo público, sendo questionada a aplicação do teto remuneratório na acumulação e o cálculo do mesmo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão são: (i) a validade da certidão de dívida ativa (CDA) e (ii) a correta aplicação do teto remuneratório em caso de acumulação de cargos públicos, considerando proventos de aposentadoria e vencimentos de cargo em exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A CDA possui os requisitos legais exigidos pela Lei nº 6.830/1980 e pelo Código Tributário Nacional (CTN), não havendo vício a invalidá-la. 4. Em caso de acumulação de cargos, permitida constitucionalmente, o teto remuneratório incide individualmente em cada vínculo, não sobre a soma dos proventos.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido. Acolhida a exceção de pré-executividade.Tese de julgamento: 6. A certidão de dívida ativa apresenta os requisitos legais. 7. O teto remuneratório, em casos de acumulação de cargos permitida, aplica-se individualmente a cada vínculo.”

Opostos Embargos de Declaração pelo recorrido (Doc. 10), foram acolhidos para sanar omissão relativamente à fixação dos honorários advocatícios (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS aponta violação ao art. 37, XI, da CF/1988.
Para tanto, sustenta que no o STF, no julgamento do RE 612.975/MT e RE 602.043/MT, decidiu que “quando autorizada constitucionalmente a acumulação de cargos, o cálculo do teto deve ser efetuado em relação a cada um dos cargos e não pelo somatório dos ganhos recebidos. No entanto, (...) a forma de cálculo do teto somente se aplica, quando os cargos são acumuláveis, ou seja, de dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde (art. 37, XVI, da CF/88), o que não ocorre no presente caso em que o agravante ocupava dois cargos não acumuláveis.” (Doc. 16, fls. 4-5).
Afirma que, “conforme decisão proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, cujo acórdão foi anexado aos autos da ação de execução fiscal juntamente com a impugnação à exceção de pré-executividade, no caso do recorrido não restou demonstrada a existência de boa-fé, requisito estabelecido pela Corte Suprema para justificar a não obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional” (Doc.  15, fl. 5).
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedente a exceção de pré-executividade (Doc. 15, fl. 5).
Em exame de admissibilidade (Doc. 20), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 22), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 3-4):

“Cumpre demonstrar, ainda, que a violação ao dispositivo constitucional citado, oferece repercussão geral que ultrapassa os limites subjetivos da causa, sendo relevantes nos aspectos social e jurídico. Conforme já acima afirmado, a decisão recorrida violou as disposições do Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, que trata dos princípios da Administração Pública, notadamente da norma que estabelece teto remuneratório para os três poderes, autorizando ao recorrido o recebimento de valor superior ao do Chefe do Executivo municipal.
É evidente que a decisão recorrida, ao burlar o teto remuneratório constitucional, se constitui em perigoso precedente, que repercute em toda a coletividade, sendo relevante do ponto de vista jurídico e social, pois, traz insegurança em relação a outros casos semelhantes, podendo servir de paradigma para justificar o extrapolamento do limite noutras situações. A decisão poderá refletir, inclusive, em outros Municípios, se constituindo em precedente para embasar outras decisões no mesmo sentido, restando demonstrada, portanto, a presença da repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Plenário do STF, ao apreciar o RE 612.975-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 377 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.

O precedente ficou assim ementado:

“TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”

Adite-se que esta SUPREMA CORTE firmou entendimento no sentido de que deve ser observado o teto remuneratório, de maneira individualizada, sobre os proventos de aposentadoria e o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão. Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. 
1. Hipótese na qual se tem a acumulação, autorizada pelo § 10 do art. 37 da Constituição Federal, de proventos de aposentadoria com o subsídio pelo exercício de cargo em comissão, de modo que eventual incidência do teto remuneratório do serviço público deve considerar cada vínculo separadamente (Temas n. 377 e 384/RG). Precedente.
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.312.000 AGR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado Dje 17/3/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADA APOSENTADA QUE EXERCEU CARGOS COMISSIONADOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Discute-se nos autos o direito de restituição dos valores decotados da remuneração da parte agravada, magistrada aposentada que exerceu os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, posteriormente, de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a título de abate-teto, eis que a Administração levou em conta a soma das remunerações acumuladas. Aplicou-se o entendimento de que a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente para a magistratura, ainda que em disponibilidade, é o exercício de um cargo de magistério.
2. O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade e, consequentemente, negar o pedido autoral, deu interpretação equivocada ao inciso I do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal.
3. Aplicam-se à acumulação de aposentadoria de magistrado com o subsídio de cargo em comissão, autorizada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, os precedentes dos TEMAS 377 e 384, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
4. Em respeito ao princípio da valoração do trabalho (CF, art. 1º, IV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e à garantia da irredutibilidade salarial, deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e sobre o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão.
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.264.644 AGR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe  14/7/2020).

Nesse último precedente, assim me manifestei no voto condutor do acórdão recorrido:

“No RE 602.043 (tema 384) e no RE 612.975 (tema 377), ambos da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral):

“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”

No julgamento do RE 612.975-RG, esta SUPREMA CORTE afastou a observância de um único teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos de agente público. 
O caso versava, inclusive, sobre a possibilidade de acumulação remunerada de proventos de aposentadoria e salário do novo cargo,  pois se referia à acumulação de proventos do cargo de Tenente Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com a remuneração pelo exercício do cargo de Odontólogo vinculado ao Sistema Único de Saúde, com fundamento no art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998:

Art. 11 - A vedação prevista no não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.

Como tive oportunidade de enfatizar no voto que proferi naquela assentada, a importante controvérsia se colocava também em relação à autorização prevista no art. 37, § 10, parte final, da CF/1988, que diz respeito à possibilidade da soma dos proventos de aposentadoria com a remuneração atual poder exceder ao teto salarial do funcionalismo público, equivalente ao subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal; devendo ser considerados, separadamente, os respectivos tetos para cada um dos cargos, ou seja, os proventos de aposentadoria não poderão exceder o teto constitucional, da mesma maneira, que os vencimentos do novo cargo; não havendo, contudo, somatória de ambos para fins de um único teto remuneratório.
A interpretação constitucional não pode ser feita sem compatibilizar-se com as demais previsões constitucionais em especial a norma do inciso IV do art. 1º, que traz como um dos fundamentos da República os valores sociais do trabalho, do que decorre, obviamente, a remuneração pelo serviço público prestado, e a norma do art. 95, III, que consagra a regra da irredutibilidade garantindo-se coerência dos diversos dispositivos do texto normativo, a fim de conceder-lhe efetividade geral (método lógico), buscando a finalidade da norma, ou seja, pretendendo alcançar os valores por ela enunciados (método teleológico), sempre dentro de uma análise do conteúdo da norma dentro da ideia de unidade do ordenamento jurídico, uma vez que os diversos preceitos convivem de maneira harmônica dentro de um sistema constitucional (método sistemático).
Caso contrário, restringindo-se somente à literalidade da norma, o intérprete estaria ignorando a necessidade da hermenêutica como teoria científica da arte de interpretar (CARLOS MAXIMILIANO. Hermenêutica e aplicação do direito . Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 1) com a finalidade de integração do sistema normativo, e como apontado por VICENTE RAO tendo por objetivo investigar e coordenar por modo sistemático os princípios científicos e leis decorrentes, que disciplinam a apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas e a restauração do conceito orgânico do direito (O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Max Limonad, 1952. v. 2, p. 542).
Os fundamentos lançados naquela ocasião servem, perfeitamente, ao caso ora em análise, pois em ambas as hipóteses haverá a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, respeitando-se, porém, o limite do teto salarial do funcionalismo público, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, para cada um dos valores; ou seja, tanto para os proventos de aposentadoria, quanto para os subsídios/vencimentos do novo cargo.
Como bem ressaltou o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Relator do RE 612.975-RG, não se deve extrair do texto constitucional conclusão a possibilitar tratamento desigual entre servidores públicos que exerçam idênticas funções. O preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o artigo 1º da Lei Maior, no que evidencia, como fundamento da República, a proteção dos valores sociais do trabalho. Em outras palavras, o mesmo trabalho com remuneração menor também constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade.”

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem considerou lícita a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em comissão, assentando que o teto remuneratório deve ser considerado individualmente para cada vínculo. 
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente